Tribunal: TCU
Processo: 032.146/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11433/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 032.146/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alfredo Vital Nascimento de Abreu (XXX.001.835-XX); Ana Izabel Ferreira (XXX.252.821-XX); Ana Rita Batista Sanches (XXX.452.601-XX); Anamim Lopes da Silva (XXX.034.551-XX); Jefferson Moreira Dantas (XXX.544.621-XX); Jose Fernando da Costa Jesus (XXX.002.651-XX); Maria Madalena Ryker Bandeira Moraes (XXX.303.191-XX); Mary Joyce White Rocha (XXX.685.912-XX); Ronaldo Luiz Ramos de Mendonca (XXX.062.856-XX); Walter Lopes Correia dos Santos (XXX.632.851-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.